Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600692-91.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TANIA MARINA VICENTE LEITE
Órgão julgador: RECORRENTE: TANIA MARINA VICENTE LEITE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600692-91.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600692-91.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Representação com pedido de
tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Tania Marina Vicente Leite
em razão de veiculação de propaganda política na sua página pessoal da rede social do Facebook,
cujo endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da
Lei 9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-TSE. Alega o representante que em consulta
ao site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), constatou-se que o referido endereço eletrônico não foi
comunicado à Justiça Eleitoral. O "print" da sua página pessoal da rede social do facebook, que
também instrui a inicial, dá conta de que há nela imagens da divulgação da sua candidatura
contendo no perfil sua foto, # A força da Mulher Marina Vicente 43500 candidata a Vereadora Jorge
Derbli 45). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TANIA MARINA VICENTE LEITE (RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41203
016
12/08/2021 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.427

RECURSO ELEITORAL 0600692-91.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: TANIA MARINA VICENTE LEITE
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
- OAB/PR0009964
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ
- OAB/PR0035246
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ
- OAB/PR0065041
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE JÁ
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos, partidos e coligações, o que
deve ser providenciado antes da sua
utilização para fins de propaganda
eleitoral, conforme previsto no § 1º do art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97;
o
descumprimento de tal obrigação sujeita
o infrator à multa prevista no § 5º do
m e s m o
a r t i g o .
Num. 41203016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

2. O cumprimento imediato da ordem de
remoção da propaganda eleitoral não
retira o caráter ilícito da conduta e
tampouco afasta a incidência da multa
legalmente
prevista.
3. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada no mínimo
l e g a l .
4. Recurso não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Tania Marina Vicente Leite, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular, em
infração ao disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 (id. 35108816).
Por sentença (id. 35110316), o juízo
julgou procedente a representação,
a quo
condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 35110666), aduzindo, em síntese,
que: i) a multa é desproporcional e "impagável"; ii) a página em questão foi criada após o
registro de candidatura e desconhecia a necessidade de informar seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral iii) tão logo intimada, informou o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral; iv) da
suposta propaganda não lhe resultou qualquer benefício; v) a aplicação da multa resultará em
dificuldades financeiras e o impedirá de obter a quitação eleitoral. Requer a improcedência da
representação com o consequente afastamento da multa, ou, sucessivamente, a sua redução
ao valor de R$ 500,00.
Contrarrazões (id. 35110966), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 35605966).
É o relatório.
VOTO
Num. 41203016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE em
18/05/2021 (id. 35110566) e as razões foram protocoladas em19/05/2021 (id. 35110666).
Intimado via sistema em 19/05/2021 (id. 35110866), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 20/05/2021 (id. 35110966), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a sentença de id. 35110316, que julgou procedente
a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00,
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
No caso concreto, houve a realização de propaganda eleitoral em perfil de rede
social cujo endereço não havia sido informado à Justiça Eleitoral (id. 35108966).
Em síntese, a recorrente alega que criou a página após o registro de candidatura
e desconhecia a obrigatoriedade de informar seu endereço à Justiça Eleitoral. Aduz, ainda,
que tão logo foi intimada providenciou a exclusão da referida página.
Sustenta que da suposta propaganda não lhe adveio qualquer benefício e
propugna pela improcedência da representação e afastamento da multa. Sucessivamente,
invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que esta seja
fixada no valor de R$ 500,00.
Pois bem.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
Num. 41203016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
1 º ) .
Num. 41203016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
5 º ) .
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as passadas
eleições de 2020, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação
dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a
propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez
que sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
atrai-se à aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
Num. 41203016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
27/10/2020; não destacado no original]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para

T.R.E/PR.
disseminação
de
Propaganda
Eleitoral.
Precedente

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020; não
destacado no original]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da
Lei nº 9.504/97 é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços
eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou coligações.
Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens. Assim, ainda que a
recorrente afirme que procedeu a exclusão da página, fato é que só o fez após determinação
do juízo, sob pena de multa (decisão liminar de id. 35109116).
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 -
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO -
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL -
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO
ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
2. A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo
s u p r a c i t a d o .
(
.
.
.
)
4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac. n 57784, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado em Sessão em 10/12/2020; não destacado no original]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97. POSTAGENS
Num. 41203016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
D E S P R O V I D O .
1. O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente à Justiça Eleitoral, os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação de
propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade do artigo 57-B, §1º.

3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600285-44.2020.6.16.0177, Ac. n 58308, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, publicado no DJE em 11/03/2021; não destacado no original]
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO
IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE DE QUE SE TRATAVA DE PROPAGANDA
ELEITORAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO
IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA
VEZ
QUE
JÁ
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
(
.
.
.
)
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciada antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto
no
§
1º
do
art.
57-B
da
Lei
nº
9.504/97.
3. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda,
situação não aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a
r e a l i z a ç ã o
d a s
p o s t a g e n s .
(
.
.
.
)
6. "A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor
(TSE - AgR-AI nº 817-36/GO, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
aquém do mínimo legal"
5
.
3
.
2
0
1
8
)
.

7 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl. n 0600876-21.2020.6.16.0075, Ac. n 57829, Rel. VITOR ROBERTO
SILVA, publicado em Sessão em 17/12/2020; não destacado no original]
Por fim, o recorrente apela à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade com fim de que seja afastada a aplicação da multa.
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais e, por isso, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Num. 41203016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

No caso, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras, etc.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria
da sanção, não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justifique a majoração
da multa para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a exclusão da sanção o
sua fixação em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, cita-se o o item 3 do precedente
desta Corte já referido acima:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 -
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO -
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL -
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO
ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa
é
a p l i c a d a
n o
m í n i m o
l e g a l .

4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou ao recorrente a pena de multa multa no importe de R$ 5.000 (cinco mil
reais).

Num. 41203016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600692-91.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: TANIA MARINA VICENTE LEITE - Advogados
do(a) RECORRENTE: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502, PEDRO DA
SILVA QUEIROZ - PR0009964, VANESSA QUEIROZ - PR0035246, ANNIELE CAROLINE
POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0065041 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41203016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:47:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117075885300000040213242
Número do documento: 21081117075885300000040213242